Tribunal: TJDFT
Processo: 0715504-84.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS USADOS. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 74473985). Foram ofertadas contrarrazões, com preliminar de deserção, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência (ID 74232701).
3. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a rescisão do contrato e condenação do réu à restituição do valor de R$ 7.000,00. Narrou que, em 19/09/2024, adquiriu do réu, pelo valor de R$ 7.000,00, móveis usados sendo: 2 tendas, 1 freezer, 18 cadeiras e 7 mesas. Afirmou que, após um mês, os produtos apresentaram os seguintes defeitos: freezer dando choques e as 2 tendas apresentaram avarias, como estruturas amassadas e lonas rasgadas. Discorreu que o réu informou que as tendas estavam em bom estado à época da venda. Destacou que não possui mais interesse nos bens.
4. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que comprovou a existência dos vícios nos produtos e que agiu de boa-fé. Informou que confiou na honestidade do réu e que adquiriu os bens sem questionamentos e sem examiná-los. Discorreu que somente identificou os defeitos nas tendas quando precisou utilizá-las e que os choques no freezer iniciaram com uma semana de uso. Destacou que o prazo de um mês não seria suficiente para ocasionar os defeitos nas tendas, tais como lona puída e rasgada e ferros amassados e enferrujados. Requereu a procedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) definir se é possível a rescisão contratual com a restituição dos valores pagos, em razão da existência de vício oculto; (ii) verificar se é cabível a responsabilização do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de deserção. O recorrente requereu a concessão de gratuidade de justiça e, instado a comprovar sua condição de hipossuficiência, comprovou o pagamento do preparo recursal. Tendo ocorrido o pagamento tempestivo do preparo, afastada a deserção alegada.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
8. No caso, incontroverso que os bens adquiridos eram usados, possuindo, invariavelmente, desgaste natural e não devendo ser tratados como novos. A existência de desgastes e rasgos na lona, de amassados e ferrugem nos ferros das tendas, bem como o alegado choque no freezer não se revelam defeitos de difícil percepção pelo comprador, ainda que tecnicamente hipossuficiente. O recorrente não juntou qualquer prova capaz de atestar que os vícios que acometiam os móveis eram realmente de natureza oculta. Os bens foram entregues nas condições em que se encontravam, sendo certo que o recorrente teve oportunidade de examiná-los antes da aquisição, contudo optou por não fazer, não lhe sendo lícito transferir o ônus de sua conduta ao recorrido.
9. Na espécie, o recorrente não juntou qualquer tratativa entre as partes capaz de comprovar que o recorrido sonegou ou encobriu a real condição dos móveis. Assim, inexistindo prova de vício oculto nos bens comercializados pelo recorrido ou de que o réu agiu de má-fé ou adotou conduta ilícita, incabível a rescisão contratual, com a restituição da quantia paga. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.